Tribunal: TJMT
Processo: 1018180-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018180-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL KUKULKA FIGUINHA - CPF: 408.124.328-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA ADRIANA S/A - CNPJ: 86.807.526/0001-01 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ ARIAS - CPF: 299.714.627-53 (EMBARGANTE), LUIZ NEI ARIAS - CPF: 628.323.527-15 (EMBARGANTE), MARJORIE ARIAS - CPF: 400.817.377-34 (EMBARGANTE), STEFANO MOTTA - CPF: 346.564.438-75 (ADVOGADO), FLAVIO PEREIRA LIMA - CPF: 164.185.788-99 (ADVOGADO), NACIONAL ENERGIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.654.917/0001-63 (EMBARGADO), FLORENTINO PETRYCOSKI - CPF: 005.468.449-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES PETRYCOSKI - CPF: 555.061.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), ISADORA DOS SANTOS FARIA AMORIM - CPF: 416.976.798-54 (ADVOGADO), Espólio de FLORENTINO PETRYCOSKI, representado pelo Inventariante HUDSON HUMBERTO PETRYCOSK (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não para rediscussão do caso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes alegam obscuridade uma vez que a Câmara não deixou claro se a imissão provisória na posse deve ou não ser objeto de inscrição no Registro Imobiliário.

Arguem ainda omissão no que concerne à aplicabilidade do artigo 15, §2o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, ao caso concreto.

Pedem o saneamento dos vícios mencionados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes apontam obscuridade no acórdão uma vez que não ficou claro se a imissão provisória na posse deve ou não ser objeto de inscrição no Registro Imobiliário.

Essa alegação não procede, uma vez que, como o Agravo de Instrumento não foi provido, é evidente que a Câmara julgadora manteve o entendimento firmado na decisão recorrida.

Sobre a aplicabilidade do artigo 15, §2o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, apesar de não ter constado no voto condutor, da simples leitura do inteiro teor do acórdão fica claro que o prazo a que refere esse dispositivo legal foi observado pela embargada, pois é contado a partir do momento em que a urgência da imissão provisória na posse foi arguida, ou seja, na inicial da Ação de Desapropriação, e não desde a edição da Resolução Autorizativa, em que nem sequer fez-se referência a essa situação.

Posto isso, é nítido o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, para o que não se destina esta via.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe de 15/02/2022, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022